Tribunal: TJPA
Processo: 0845117-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845117-81.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE – UMS CURIÓ.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa e, no mérito, se as imposições ao Município apelante referente às medidas deferidas asseguram ambiente digno e saudável aos usuários do Sistema Público de saúde do Município e dos profissionais que atuam na Unidade Municipal de Saúde Curió e ocorreram em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente dos usuários com necessidades especiais de acessibilidade.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide estava plenamente autorizado, porquanto as questões postas a exame são de direito e não demandam a produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos
.

4. O direito à vida e saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado (em seu amplo sentido) a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

5. Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. RE 592581.

6. No caso concreto, os documentos constantes dos autos, comprovam a precária infraestrutura e qualidade do ambiente da Unidade Municipal de Saúde do Curió, bem como, a ausência de equipamentos adequados, recursos humanos capacitados, materiais e insumos necessários à atenção à saúde prestada na região.

7. A discricionariedade administrativa não serve de escudo para legitimar condutas omissivas que afrontem a Constituição, sendo lícito ao Judiciário determinar medidas que assegurem direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, mormente quando não demonstrada objetivamente a incapacidade orçamentária do ente público para o cumprimento da obrigação de fazer, que no caso trata-se apenas de manutenção de estrutura já existente.

8. Revela-se legítima a imposição de multa cominatória (
astreintes
) em face da Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional específica, notadamente em demandas que envolvem o direito à saúde. O valor arbitrado e o teto fixado para a penalidade pecuniária observam os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequados para compelir o Município ao cumprimento da obrigação sem ensejar enriquecimento sem causa

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara DA Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº
0845117-81.2023.8.14.0301
), ajuizado pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
3 – Dispositivo

Em conformidade com as razões precedentes, confirmo a liminar anteriormente parcialmente deferida e
julgo parcialmente procedente o pedido, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário,
condeno o réu em obrigação de fazer, consistente na realização das obras e serviços reclamados pelo autor. Assim,

determino que, em até e 60 dias, iniciem (acaso são iniciadas) as obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a “Unidade Municipal de Saúde Curió”, garantindo a acessibilidade e ofertando os ambientes necessários ao desenvolvimento do trabalho.

Em caso de descumprimento, fixo a multa de R$-5.000,00/dia limitada, por agora, a R$60.000,00
.

Após a oposição de Embargos de Declaração pelo Município de Belém a sentença se manteve inalterada.

Em suas razões recursais (Id. 28458001) o apelante aduz, preliminarmente, padece de grave nulidade processual, decorrente da indevida antecipação do julgamento do mérito sem prévia realização da fase de saneamento do feito, sem delimitação dos pontos controvertidos e, principalmente, sem a abertura da fase instrutória para produção das provas expressamente requeridas pelo Município de Belém em sua contestação.

No mérito, defende a ausência de omissão administrativa, uma vez que Unidade Municipal de Saúde Curió vem sendo objeto de atenção constante por parte da Administração Pública, com ações concretas voltadas à melhoria da estrutura física, do abastecimento de insumos e da prestação de serviços de saúde à população.

Além disso, alega a violação a tripartição de Poderes e os princípios constitucionais orçamentários. Ainda, defendeu, caso não acolhidas as teses anteriores, que a condenação imposta seja revista quanto ao prazo de cumprimento, ao conteúdo das obrigações determinadas e ao valor da multa cominatória, de forma a adequá-los à realidade administrativa, orçamentária e estrutural do Município, observando-se os princípios da razoabilidade, da legalidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando a sentença.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28458004).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela ratificação dos termos das contrarrazões
(id. 29671785).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas e, neste mesmo sentido é a jurisprudência pátria. Vejamos:

Art. 355- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I ­ não houver necessidade de produção de outras provas;

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CREDITAMENTO INDEVIDO. ICMS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CREDITAMENTO CORRETO DO IMPOSTO. REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 155, § 2º, II, DA CF. ARTS. 19 E 20 DA LC Nº. 87/96. NULIDADE DAS AUTUAÇÕES. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA. TRANSPORTE DE CARGAS. PRODUTOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00289325020138140301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, pertinente na espécie a incidência do art. 370 do CPC, segundo o qual compete ao Juiz, destinatário da prova, o exame da matéria objeto da causa quando à necessidade de produção ampla de provas.

Desta feita, ainda que tenha sido apresentado pedido genérico de produção de provas na contestação, cabe ressaltar que as alegações do ente público não são aptas a desconstituir os fatos imputados na inicial, estando, desse modo, o feito em condições de julgamento nos termos da legislação processual civil, artigo 335, I, do CPC/15.

Além do mais, o julgamento antecipado da lide é uma possibilidade processual que tem por finalidade evitar o prolongamento desnecessário da lide e sendo o juiz o destinatário final das provas, compete-lhe produzir as que entender necessárias, bem como indeferir as que julgar inúteis e/ou desnecessárias ao deslinde da demanda.

Assim, se o Magistrado entender que a lide está madura para proferir decisão, cabe-lhe conhecer diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/2015, sem que isso enseje o alegado cerceamento de defesa.

Esse o entendimento dominante da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. PRECEDENTES. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 3. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes. 4. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.(...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se configura a suposta ofensa ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, ofertando adequada solução à controvérsia, em face da causa de pedir. Os embargos de declaração se prestam ao aprimoramento da decisão; não à sua modificação, que só excepcionalmente é admitida. 2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. 3. "A tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico" (AgRg no AREsp nº 96.554, RS, relator o Ministro Ari Pargendler, DJe de 27.11.2013). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

Por outro lado, sabe-se que a invalidade do ato processual para ser decretada deve haver a conjugação do defeito do ato processual com a existência de prejuízo, valendo o brocardo jurídico “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo), o que não se verifica nos autos. Neste sentido é a jurisprudência do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REALIZAÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Se o Tribunal a quo posiciona-se pela desnecessidade da realização de qualquer prova e, além disso, entende cabível o julgamento antecipado da lide, impossível afirmar defeito nessa solução sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 819 AgR-ED, entendeu que a falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, se não configurado prejuízo. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1758984/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Desse modo, estando os autos aptos à proferição de decisão meritória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, é dever do magistrado julgar antecipadamente a lide, cuja matéria é jurídica e prescinde das chamadas provas orais.

Por fim, neste contexto, o Tema 437, do STJ, firmou a tese de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

2 – MÉRITO:

A controvérsia recursal reside em verificar se as imposições ao Município apelante referente às medidas deferidas asseguram ambiente digno e saudável aos usuários do Sistema Público de saúde do Município e dos profissionais que atuam na Unidade Municipal de Saúde Curió e ocorreram em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente dos usuários com necessidades especiais de acessibilidade.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a Constituição da Republica de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e o artigo 196 preconiza que esta é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido e a referida norma constitucional do artigo 196 não é regra programática e sim de observância e eficácia imediata, autoaplicável, não cabendo ao agravante se esquivar de cumpri-la, não prestando os serviços de assistência com mínimo de condições, ampliando os instrumentos e meios das pessoas obterem o efetivo acesso à saúde por meio da prestação mais adequada e eficiente possível.

À vista disso, verifica-se que a principal tese defensiva está apoiada no fato de ter sido atendido o reclamo apresentado pelo Ministério Público, de modo que teria ocorrido o efetivo cumprimento do pedido formulado.

Neste sentido, ao assegurar que ao menos uma parte das obras reclamadas pelo Ministério Público foi efetivamente realizada, o demandado não apenas reconheceu a sua necessidade, mas, também, assumiu que, para o tipo de obra pretendida, não havia a necessidade de maiores esforços administrativos.

Efetivamente, o que o demandante buscou não foi a criação de uma nova unidade de saúde e tampouco a ampliação de serviços. Os pedidos formulados eram de coisas muito básicas, tais como a ausência de acessibilidade, infiltrações, etc. Portanto, trata-se de demanda relativa à manutenção mais básica da unidade de saúde.

Ao observar a questão a partir dessa ótica, remanesce forte a pertinência dos reclamos apresentados pelo Ministério Público. Com efeito, apesar da realização de alguns dos serviços que foram reclamados, outros (como ressaltou o demandante) ainda estão pendentes.

Situações como essa não implicam em intervenção judicial indevida. Ao contrário, representam apenas o reconhecimento de que, diante de flagrante ineficiência, torna-se perfeitamente exigível a melhoria da prestação de determinados serviços públicos essenciais, como é o caso do direito à saúde em seu patamar mais básico.”

Depreende-se que as imposições ao apelante referente às medidas deferidas asseguram ambiente digno e saudável aos usuários do Sistema Público de saúde do Município e dos profissionais que atuam na Unidade Municipal de Saúde Curió e ocorreram em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente dos usuários com necessidades especiais de acessibilidade.

Pela análise dos autos e das peças acostadas verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de adaptação e melhorias na infraestrutura do serviço público prestado pela Unidade de Saúde, cuja ação teve por base procedimento administrativo nº 09.2022.00000013-8-MP/2ªPJ/DCF/DH, instaurado pelo Ministério Público Estadual a partir de denúncia recebida no órgão ministerial.

Recebida a denúncia, foi solicitado providências e informações à SESMA, através dos ofícios n.º Ofício nº 787/2021- MP/2ªPJ/DCF/DH. Todavia, sem se obter qualquer posicionamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde, foi realizada vistoria pela equipe técnica deste Órgão Ministerial, no intuito de obter as respostas aos questionamentos, que culminou nas análises técnicas nº 338/2022 de 01/04/2022 e n.º 566/2022 de 01/06/2022, a partir das quais foram apontadas diversas irregularidades na Unidade de Saúde.

Desta feita, comprovada as precárias condições estruturais da unidade de saúde, mesmo após algumas intervenções, deve, portanto, ser mantida a decisão de procedência dos pedidos, até porque, na espécie, como consignado, não está se pleiteando a criação de uma nova unidade de saúde, mas apenas a garantia ao mínimo necessário ao atendimento da coletividade de forma a preservar a vida, dignidade humana e saúde dos assistidos.

Demonstrada, então, a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser mantida a decisão.

Nesse aspecto, constato que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, tendo em mira que, a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da Republica.

Nessa direção o entendimento do Tribunal da Cidadania é de que diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Colaciono por oportuno:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a" inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário" determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes "(AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

No mais, no que tange à alegação do Município para reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de multa, também não vislumbro condição de acolhida ao recurso, na medida em que é perfeitamente cabível a cominação de multa diária (astreintes) em face da Fazenda Pública como forma de compelir os entes ao cumprimento de obrigação, sobretudo nos casos envolvendo direito à saúde dos munícipes e funcionários.

Na mesma direção da decisão apelada, colaciono julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARQUE AMAZÔNIA I – ESF. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO E NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

7. A fixação de astreintes é plenamente cabível em face do Poder Público, isso porque a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente;

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(9119145, 9119145, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-26)

Além disso,
constata-se que o valor da multa diária em R$5.000,00 (cinco mil reais) e a sua delimitação no valor de R$ 60.000,00

esta de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Portanto, a sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com a legislação e Jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026